Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726803-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ARLETE MAIA GOMES AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA ARLETE MAIA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora/agravante pretendia que fosse obstada a prática de qualquer ato demolitório no imóvel localizado na Avenida Ponte Alta Norte DF 475, Km 4,5, Lote R-04, Chácara Joana D’arc, Condomínio Porto Seguro, CEP 72.426.100, Gama – DF. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, mediante a decisão lançada no ID 13619037, advindo o agravo interno de ID 14163743. Instado a se manifestar, o agravado apresentou resposta (ID 14792821) e, em seguida, peticionou no feito informando a prolação de sentença no processo de origem (ID 14792822). É o breve relatório. DECIDO De fato, em análise ao processo de origem (processo no 0710947-85.2019.8.07.0018), constata-se que, em 10/3/2020, foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão inicial. Notoriamente, a prolação da sentença inaugura uma nova fase no processo de origem, restando superado o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e, por conseqüência, do agravo interno, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator